Tribunal: TJSP
Processo: 0038835-23.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Dúvida instaurada em virtude de julgamento colegiado proferido pela Col. 33a Câmara de Direito Privado, com a indicação de anteriores recursos e demandas conexas a envolver as Col. 22a, 25a e 30a Câmaras de Direito Privado – Prevenção que se caracteriza pelo recurso, interposto nas demandas conexas, que tiver ocorrido em primeiro junto a este Eg.

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Dúvida instaurada em virtude de julgamento colegiado proferido pela Col. 33a Câmara de Direito Privado, com a indicação de anteriores recursos e demandas conexas a envolver as Col. 22a, 25a e 30a Câmaras de Direito Privado – Prevenção que se caracteriza pelo recurso, interposto nas demandas conexas, que tiver ocorrido em primeiro junto a este Eg. Tribunal - Eventual distribuição equivocada, sem observância da anterior prevenção, não a afasta para os recursos posteriores, cujos julgamentos por outras Câmaras têm sua validade e eficácia mantidas - Precedentes desta Eg. Corte – DÚVIDA ACOLHIDA para reconhecer a competência da Col. 30a Câmara de Direito Privado para análise e julgamento do agravo de instrumento interposto.